Tribunal: TJMT
Processo: 0500279-55.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 0500279-55.2014.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Recorrente: Edimara Lucia Bassaroti.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a incompetência do juízo extinguindo o feito sem resolução do mérito.
No caso em apreço, a requerente propôs ação visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV.
Na fase de conhecimento, foi prolatada sentença de procedência que condenou o requerido a incorporar à remuneração da parte autora o percentual de 11,98% decorrente da referida perda.
Contra a sentença o requerido se insurgiu, permitindo, assim, o trânsito em julgado da matéria.
Todavia, no início da fase de execução, o juízo a quo proferiu, de ofício, nova decisão, dessa vez reconhecendo a complexidade da causa, cuja execução depende de liquidação, julgando extinta a ação diante da incompetência do Juizado Especial.
Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso inominado. Argumenta, em síntese, que contra decisão transitada em julgado é incabível o reconhecimento da incompetência absoluta.
Assiste razão à recorrente.
No caso, verifica-se que contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial não houve interposição de recurso inominado pela parte interessada, de modo que a decisão transitou em julgado.
Além disso, a questão relativa à competência para julgamento da matéria foi dirimida no julgamento do IRDR no 85560/2016 pelo e. TJMT, que fixou o seguinte entendimento:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.
Nos termos do art. 932, V, alínea C, do CPC, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso “se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Ante o exposto, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença proferida na fase executiva, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para prosseguimento do feito.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
Intimem-se as partes.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora